Tribunal: STJ
Processo: 2169614-32.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3088334 - SP(2025/0417785-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: V V
ADVOGADOS
: DIANE APARECIDA ROSSINI - SP322362
LÉO LUIS DE MORAES MATIAS DAS CHAGAS - SP216922
MARCELO ALVARES FERREIRA - SP421017
AGRAVADO
: F A DA C
ADVOGADOS
: DINO BOLDRINI NETO - SP100893
MOIRA KIAN RAZABONI ZAATAR - SP168526
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ARTS.
489 E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. VIOLAÇÃO. VÍCIOS NÃO
SANADOS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CONFIGURADA.
1. Constatada a existência de vícios não sanados no acórdão proferido pelo
Tribunal local, apesar de opostos aclaratórios, é de rigor o reconhecimento
da violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil por negativa
de prestação jurisdicional, com a determinação de retorno dos autos à
origem para que se realize novo julgamento.
2. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso
10/03/2026
16/03/2026,
e lhe dar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA55098171 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/03/2026 13:35:42
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 798ff54d-abb0-4cf0-9a36-9c8923cfc2b0

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3088334 - SP(2025/0417785-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: V V
ADVOGADOS
: DIANE APARECIDA ROSSINI - SP322362
LÉO LUIS DE MORAES MATIAS DAS CHAGAS - SP216922
MARCELO ALVARES FERREIRA - SP421017
AGRAVADO
: F A DA C
ADVOGADOS
: DINO BOLDRINI NETO - SP100893
MOIRA KIAN RAZABONI ZAATAR - SP168526
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ARTS.
489 E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. VIOLAÇÃO. VÍCIOS NÃO
SANADOS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CONFIGURADA.
1. Constatada a existência de vícios não sanados no acórdão proferido pelo
Tribunal local, apesar de opostos aclaratórios, é de rigor o reconhecimento
da violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil por negativa
de prestação jurisdicional, com a determinação de retorno dos autos à
origem para que se realize novo julgamento.
2. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por V. V. contra a decisão que negou
seguimento ao recurso especial.
O apelo extremo, com fundamento no
III, alínea "a", da
art. 105,
Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo assim ementado:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO JUSTIÇA GRATUITA REVOGAÇÃO - Partes que
apesar das situações enumeradas, ainda mantem padrão de vida elevado
Manutenção da decisão agravada no que toca à revogação da gratuidade.
AGRAVO DE INSTRUMENTO LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
Caracterizada - Benefício reservado a pessoas hipossuficientes - Custas que
não são de extrema monta.
AGRAVO DE INSTRUMENTO APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE
MÁ-FÉ - Ausência de justificativa para aplicar-se a multa no valor máximo
legal - Multa reduzida para duas vezes o valor das custas envolvidas.
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Custas de sobrepartilha que são devidas por
ambas as partes - Patrimônio comum a ser partilhado.
Agravos parcialmente providos." (e-STJ fl. 16)

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls.
).
43/44
Nas razões do recurso especial (e-STJ fls.
), a parte recorrente aponta
23/37
violação dos arts. 80, 81, 98, 99, 489, § 1o, 492 e 1022, inciso II, do CPC.
Documento eletrônico VDA54118682 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:44:35
Código de Controle do Documento: 75b6d3bb-1bac-4570-9fa9-8999f70aef89

Preliminarmente, sustenta que o acórdão é omisso quanto ao fato de que
não se trata apenas de custas iniciais, mas de inúmeras e possíveis custas, bem como
acerca das provas apresentadas para a gratuidade, sobre o fato de que a multa foi
fixada com base nas custas que deveriam ter sido recolhidas quando do pedido de
gratuidade e a respeito da destinação da multa.
No mérito, insurge-se quanto ao indeferimento da gratuidade processual e
à aplicação da multa de litigância de má-fé.
Sem contrarrazões, o recurso foi inadmitido na origem, sobrevindo o
presente agravo, no qual se busca o processamento do apelo nobre.
O Ministério Público Federal, em parecer de e-STJ fls.
opina pelo
38/41,
julgamento do feito, prescindindo-se de opinião meritória.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A alegação de negativa de prestação jurisdicional merece prosperar.
De fato, observa-se que o Tribunal de origem rejeitou os declaratórios sem
se manifestar de forma clara a respeito das omissões apontadas nos embargos de
declaração, quais sejam: omissão quanto ao fato de que não se trata apenas de custas
iniciais, mas de inúmeras e possíveis custas, bem como acerca das provas
apresentadas para a gratuidade, quanto ao fato de que a multa foi fixada com base
nas custas que deveriam ter sido recolhidas quando do pedido de gratuidade e a
respeito da destinação da multa.
Com efeito, o
parágrafo único, II, do Código de Processo Civil,
art. 1.022,
fazendo referência ao
§ 1o, IV, do CPC, determina que é omissa a decisão que
art. 489,
"(...) não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese,
infirmar a conclusão adotada pelo julgador."
Assim, não tendo o Tribunal local enfrentado questão necessária ao
deslinde da controvérsia, resta impossibilitado o acesso à instância extrema, cabendo
à parte vencida invocar, como no caso, a transgressão ao
do CPC para
art. 1.022
anular o acórdão recorrido e suprir a omissão existente.
A propósito:

"PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 1022 DO CPC/2015. OMISSÃO.
NULIDADE DO JULGADO. RETORNO DOS AUTOS. NECESSIDADE.
1. Existindo na petição recursal alegação de ofensa ao art. 1.022 do
CPC/2015, a constatação de que o Tribunal de origem, mesmo após a oposi
ção de Embargos Declaratórios, não se pronunciou sobre pontos essenciais
ao deslinde da controvérsia autoriza o retorno dos autos à instância ordinária
para novo julgamento dos aclaratórios opostos.
2. Nesse contexto, deve ser dado provimento ao Recurso Especial a fim de
que os autos retornem ao Tribunal de origem para que este se manifeste
sobre a matéria articulada nos Embargos de Declaração, em face da relevâ
ncia da omissão apontada.
3. Recurso Especial provido, determinando o retorno dos autos à Corte de
origem, para novo julgamento dos Embargos de Declaração."
(REsp 1.642.708/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma,
julgado em 16/2/2017, DJe 17/4/2017)
Documento eletrônico VDA54118682 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:44:35
Código de Controle do Documento: 75b6d3bb-1bac-4570-9fa9-8999f70aef89

Ante o exposto, conheço do agravo para dar provimento ao recurso especial,
a fim de determinar o retorno dos autos à Corte de origem para que seja apreciada a
matéria suscitada nos declaratórios de e-STJ fls.
como entender de direito.
43/44,
É o voto.
Documento eletrônico VDA54118682 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:44:35
Código de Controle do Documento: 75b6d3bb-1bac-4570-9fa9-8999f70aef89

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.088.334 / SP
Número Registro: 2025/0417785-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10011391020238260019 10141033520238260019 21696143220248260000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : V V
ADVOGADOS : LÉO LUIS DE MORAES MATIAS DAS CHAGAS - SP216922
DIANE APARECIDA ROSSINI - SP322362
MARCELO ALVARES FERREIRA - SP421017
AGRAVADO
: F A DA C
ADVOGADOS : DINO BOLDRINI NETO - SP100893
MOIRA KIAN RAZABONI ZAATAR - SP168526
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - CASAMENTO - DISSOLUÇÃO - PARTILHA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar provimento,
10/03/2026
16/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.
Documento eletrônico VDA55074709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:52:35
Código de Controle do Documento: 1a4c27cf-a80b-4a82-a6a3-65541fa5e704

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55074709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:52:35
Código de Controle do Documento: 1a4c27cf-a80b-4a82-a6a3-65541fa5e704